Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. DÉBITO ALIMENTÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO E PARCELAMENTO. RECUSA DA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo a negativa expressa do credor alimentício, descabido o parcelamento da verba, sob pena de malferir o disposto no art. 314 do Código Civil.
2. Não há falar em revisão dos alimentos em sede de execução, uma vez que o procedimento executivo não é adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante, porquanto a execução visa tão somente à satisfação de dívida já determinada judicialmente. Qualquer discussão acerca da modificação ou revisão do valor da pensão deve ser proposta em ação própria de conhecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.